Tribunal: STF
Processo: ARE 1321558
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O núcleo da situação posta em foco encontra-se na ação de edificar em área que seria vedada a essa prática, sem a necessária autorização ou em desacordo com a autorização eventualmente concedida.
    O elemento subjetivo para a caracterização do crime em análise consiste no dolo, isto é, na vontade livre e consciente de promover a construção, sem estar autorizado ou em desacordo com a permissão concedida, ciente de que o solo ou seu entorno não são passíveis de edificação.
    No caso dos autos, o dolo encontra-se presente na conduta do denunciado, sendo inequívoco que o réu promoveu, de forma livre, voluntária e consciente a construção/reforma em solo sabidamente não edificável, uma vez que já havia, inclusive, requerido a licença junto à Prefeitura, conforme se denota do auto de constatação de ocorrência ambiental e de seu interrogatório (1-PROCADM2, fl. 4):
    (...)
    Neste trilho, o dolo da conduta do réu revela-se pelo inegável conhecimento que detinha sobre a obrigatoriedade da licença para a construção ou reforma no local do fato.
    Além disso, embora o réu afirme ter ido buscar junto à Prefeitura a licença para a reforma pretendida e lá ter sido orientado sobre a suposta dispensa de autorização, não há provas nos autos que confirmem essa alegação.
    Ademais, note-se que a obra foi construída às margens do Rio Mampituba em Área de Preservação Permanente. Diante das características do local em que foi erigida a edificação, não se concebe que o autor não soubesse da necessidade de se ter autorização das autoridades ambientais competentes.
    Assim, indubitável a existência do elemento subjetivo, porquanto as condições apresentadas pelo agente demonstram a capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta.
    Outrossim, independente da extensão de ocupação da área pelo réu ou do modo em que construída a edificação, o fato é que ocorreu em Área de Preservação Permanente, ou seja, em solo não edificável. As demais casas, porventura existentes na área em questão, não têm o condão de tornar lícita a conduta do réu, que sabia ser proibida.
    Ainda, como bem apanhado pelo MPF no parecer perante esta instância, para fins que adequação típica, pouco importa, no caso, se era uma reforma ou construção nova.
    (...)
    No mais, a prova pericial não se mostra imprescindível, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a materialidade do crime puder ser demonstrada através de outros elementos, especialmente, como no caso, os documentos produzidos pelos órgãos de fiscalização ambiental, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, próprias dos atos administrativos, e não foram objeto de impugnação na seara administrativa ou penal. 
    (...)
    No mais, o conjunto probatório carreado aos autos evidencia a presença de todos os elementos necessários à prática do delito insculpido no art. 64 da Lei n.º 9.605/1998. A autoria e a materialidade encontram-se demonstradas nos autos, notadamente pelo Procedimento em Ocorrência Ambiental e pela prova oral tomada em audiência, além dos demais elementos de convicção."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente